Tribunal: TJES
Processo: 0026991-49.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026991-49.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SEBASTIAO GARCIA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação do Município de Vitória para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, sob a alegação de contradição interna e fundamentação genérica quanto à gravidade das lesões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vício de contradição ao reconhecer a responsabilidade civil do ente público e a gravidade dos fatos, mas reduzir o valor da reparação moral arbitrado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios deve ser interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a pretendida pela parte.

5. O acórdão embargado enfrenta a quantificação do dano de forma clara e coerente, fundamentando a redução do montante nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como na observância à extensão do dano e na convergência com precedentes da Corte para casos análogos.

6. O reconhecimento do dever de indenizar não vincula o Tribunal à manutenção do valor fixado na sentença, sendo a redução resultado do exercício da competência revisora baseada no contexto fático-probatório.

7. A pretensão de reexame de questões já apreciadas e valoradas pelo órgão colegiado configura mero inconformismo, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO GARCIA
contra o v. acórdão de id. 12526307, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
parareduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais de R$10.000,00 para R$5.000,00.

Em suas razões recursais (id. 12883414), o embargante afirma que: (i) o julgado é contraditório ao reconhecer a gravidade das lesões e a responsabilidade do Município, mas reduzir a indenização; (ii) a redução baseou-se em fundamentação genérica, sem observar as particularidades do caso concreto e a capacidade econômica do ofensor.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O vício de
contradição
caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

É de se dizer, portanto, que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de vício de contradição, pretende o embargante, em verdade, o reexame das questões já apreciadas e valoradas por este órgão colegiado, o que não se enquadra na via estreita dos aclaratórios.

No caso em tela, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente a quantificação do dano, nos seguintes termos:

"Finalmente, a fixação do
quantum
indenizatório deve obediência à extensão do dano (art. 944, do Código CIivl), bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a equilibrar a finalidade compensatória e pedagógica da reparação civil com a extensão dos danos efetivamente comprovados, evitando-se o enriquecimento sem causa.

No caso concreto, embora configurado o abalo moral passível de reparação, a redução do valor indenizatório de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se mais adequada ao contexto fático delineado nos autos, considerando-se a intensidade das lesões e os impactos emocionais decorrentes do acidente. Tal montante preserva, a um só tempo, o caráter dissuasório e compensatório da condenação, sem, contudo, representar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em atenção ao disposto no art. 37, §6º da Constituição Federal e no art. 25 da Lei nº 8.897/95, bem como ao entendimento sedimentado pelo c. STJ, há que se reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público quanto aos danos sofridos pelo usuário do serviço, desde que efetivamente constatado o dano e o nexo de causalidade. 2. Caso concreto em que a concessionária de serviço público deixou de produzir prova de que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da vítima. 3. Não tendo sido elidido o nexo de causalidade entre os danos suportados pela parte autora e a falha na prestação de serviço público, inexistem razões para reforma da r. sentença que reconheceu o dever de indenizar. 4. Tendo em vista a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça para casos semelhantes, reputa-se adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0033578-54.2017.8.08.0035; Relator: Carlos Simões Fonseca; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 18/11/2024)"

Dessa forma, não se vislumbra o vício apontado, uma vez que o fato de o Tribunal reconhecer o dever de indenizar e a gravidade dos fatos não o obriga a manter o valor fixado na origem. A redução decorre do exercício da competência revisora, pautada na análise da proporcionalidade e na convergência com precedentes desta Corte para casos análogos, o que resultou na minoração do
quantum
indenizatório estabelecido na sentença recorrida.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)